Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-44.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702538-44.2019.8.07.0011 RECORRENTE: FAUSTO MEIRELES DE BASTOS RECORRIDO: TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. QUEIXA CRIME. INÉPCIA. INICIAL ACUSATÓRIA PARCIALMENTE REJEITADA QUANTO AOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. REPRESENTAÇÃO DE CLIENTES COM INTERESSES OPOSTOS. REJEITADAS. MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA “EX LEGE”. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A omissão da autoridade judiciária quanto ao pedido de gratuidade de justiça pode ser considerada justo impedimento a obstar a incidência da pena de deserção, conforme artigo 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil. No entanto, a gratuidade de justiça não pode ser deferida sem o exame das condições financeiras da parte, de maneira que o pedido deve analisado por nesta segunda instância, pelo relator, processado conforme o § 7 o do artigo 99 do Código de Processo Penal. 2. Não há falar que o advogado do querelante representa clientes com interesses opostos, pois os feitos destacados se referem a esferas distintas (cível e criminal) e independentes entre si, e os casos em foco não possuem relação direta. Nos feitos cíveis, o patrono defende o condomínio questionando a administração sobre a prestação de contas apresentada. O feito criminal se refere a supostos ilícitos criminais perpetrados por uma moradora, como pessoa física, e não em nome do condomínio, contra o síndico, a saber delitos contra a honra. 3. Não se verifica, das palavras e gestos proferidos pela querelada, a atribuição de um fato concreto, com a descrição pormenorizada do crime que teria sido praticado pelo querelante, como dia, horário, local e pessoas envolvidas. Em que pese conste da queixa-crime que a querelada tenha imputado ao querelante a prática do crime de roubo, na medida em que o chamou de “ladrão”, isto, por si só, não significa dizer que tenha cometido crime de calúnia ou difamação, ante a ausência de apresentação de dados concretos, o que culminaria em mera injúria. Precedentes. 4. As circunstâncias presentes nos autos não permitem inferir que o recorrente agiu de má-fé, porquanto se limitou a desenvolver teses que não se concretizaram na sua totalidade em virtude de, embora não se referirem aos delitos de calúnia e difamação, dizem respeito, com base nas palavras e gestos proferidos pela recorrida, a suposto delito de injúria, tanto que declinada a competência para o Juizado Especial Criminal para apuração deste. 5. O princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Rejeitada a queixa-crime, ainda que parcialmente, é cabível a condenação do querelante ao pagamento das custas e dos honorários do advogado da querelada, proporcionalmente à sucumbência. Precedentes. 6. Recurso desprovido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que a queixa-crime deve ser julgada integralmente procedente, conforme restou demonstrado por diversas provas produzidas no curso do feito. Conclui que a manutenção do julgado fere sua honra e ofende o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009